Tribunal: TJDFT
Processo: 0708298-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Banco Bradesco contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor/recorrido, para declarar a inexistência do débito cobrado pelos réus. Sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, e pede o acolhimento da preliminar, com a consequente extinção da demanda.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo id 31376740.
III. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Santander, no caso concreto, não foi suscitada na instância de origem, mas tão somente nas razões recursais. Assim, constitui indevida inovação recursal que não pode ser conhecida, sob pena de supressão de instância. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício e acolhida.
IV. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas ante a isenção legal.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.